Tribunal: TJBA
Processo: 0001424-40.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0001424-40.2020.8.05.0106 – Comarca de Ipirá/BA

Apelante: Ivonei Anunciação da Silva

Defensora Pública: Dra. Fátima Taynara Dias Borges

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Artur Ferrari de Almeida

Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipirá

Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO
DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO, NA ETAPA INTERMEDIÁRIA, DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA ÀS AGRAVANTES. INALBERGAMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JÁ APLICOU A FRAÇÃO DE 1/6, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
, mantendo-se o
decisio
vergastado em todos os seus termos.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ivonei Anunciação da Silva, insurgindo-se contra a decisão dos jurados e a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II -Narra a exordial acusatória (id. 17450941, p. 2-4),

in verbis
, que: “[...] no dia 29 de agosto de 2020, por volta das 21h, no Povoado Pau Ferro, zona rural do município de Ipirá — BA, o increpado, impelido por motivação fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Manoel Pereira Moreira, com disparo de arma de fogo, tipo espingarda. Depreende-se do procedimento inquisitorial que, cerca de uma hora antes, a vítima se deslocava para sua residência na carona da motocicleta conduzida por Edson Pereira lima quando pararam no ‘Bar de Bel’ e ela, rapidamente, bebeu uma dose de cachaça. Em seguida, na saída da vítima, o denunciado, que também estava no Bar, pediu uma carona para Edson que negou porque já iria conduzir a vítima na motocicleta. Insatisfeito, o increpado se dirigiu à vítima com palavras de baixo calão, como ‘vá tomar no cu’ e ‘otário’, tendo ela respondido com a frase ‘otário é você’; ato contínuo, o ofendido saiu do local na garupa da motocicleta conduzida por Edson. Narra o inquérito policial que o acusado, ainda no Bar, repetia que ninguém o chamaria de ‘otário’. Depois, saiu do local, se armou com uma espingarda e se dirigiu ao domicílio da vítima. Lá chegando, o denunciado chamou a vítima e, ao ser atendido, a surpreendeu, efetuando contra ela os disparos de arma de fogo que a mataram. Ainda, o increpado arrastou o corpo da vítima até a cozinha do imóvel, onde pisou no pescoço e desferiu socos na face dela. Depreende-se do caderno apuratório que o acusado, após execução criminosa, escondeu a arma utilizada e retornou ao `BAR de BEL’, onde passou a narrar os detalhes do crime, motivo pelo qual as pessoas presentes foram certificar a morte da vítima e detiveram o acusado até a chegada da polícia militar que efetuou sua prisão em flagrante delito. [...]”.

III - Em suas razões de inconformismo, o Apelante sustentou que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, pugnou pela redução da fração de aumento para 1/6, para cada circunstância agravante.

IV - Sustenta a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não teriam sido produzidos elementos suficientes para a condenação, sob o argumento de que as testemunhas não teriam presenciado os fatos, prestando depoimentos baseados em “ouvir dizer”. No entanto, razão não assiste ao Recorrente.

V - Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou.
Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos.
Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos.

VI - A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343).
Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova, notadamente na certidão de óbito (id. 17450941, p. 29) e no laudo necroscópico (id. 17451094), bem como na prova oral produzida na fase instrutória e no plenário do júri (mídias audiovisuais, PJE Mídias).

VII - Quanto à prova oral, merecem destaque os depoimentos de Davi Oliveira Lima e Michael Platini, policiais militares que encontraram o corpo da vítima e prenderam o acusado em flagrante, já detido por populares, e das testemunhas Nivaldo Moreira Pereira, Marcelo Santana Santos e Edson Pereira Lima, que estavam no bar e presenciaram a discussão entre o ofendido e o réu, bem como a admissão do crime por este último, que teria detalhado, para os presentes, seu

modus operandi
. As transcrições constam na decisão de pronúncia (id. 17451074).

IX - No Plenário do Júri, foram ouvidas as testemunhas do rol de acusação Nivaldo Moreira Ferreira, que reiterou seu depoimento judicial, e Marcos Resende Pereira, que ratificou as demais narrativas, no sentido de que o acusado teria dito, para todos os presentes no bar, que, além de ter matado a vítima com uma arma de fogo, teria dado um soco nele, não havendo que se falar, portanto, em testemunhos indiretos.
Por sua vez, o acusado, interrogado no Plenário do Júri, negou a prática delitiva.

X - Como visto, nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a defesa sustentou a tese de negativa de autoria, conforme a ata de sessão de julgamento (id. 53005284, p. 5), enquanto o Ministério Público imputou ao Apelante a responsabilidade pelo homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível.

XI - Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa.

XII - No caso

sub oculi
, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pelo crime de homicídio, em sua forma qualificada, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com o convencimento dos jurados.

XIII - Passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, o Juiz

a quo
, utilizando, para qualificar o delito, o recurso que dificultou a defesa da vítima, fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o que não enseja qualquer reparo.
Na segunda fase, acertadamente, foi consignada a ausência de atenuantes, e aplicadas as agravantes previstas no art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil ou torpe), e art. 61, II, “h”, do CP (vítima maior de sessenta anos), a primeira expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, no quesito de nº 5 (id. 53005284, p. 7), e a segunda constatada pela prova oral e pela documentação do ofendido, devidamente acostada aos autos (id. 17450941, p. 29).
No que concerne à fração de aumento aplicada, verifica-se que não assiste razão à Defesa, inexistindo sequer interesse recursal, tendo em vista que o Magistrado de origem já aplicou a pleiteada métrica de 1/6, recomendada jurisprudencialmente, para cada circunstância agravante, totalizando 2/6 ou 1/3. Mantém-se, portanto, a pena intermediária no

quantum

de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

XIV - Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, fica a pena definitiva no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

XV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVI –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se o
decisio
vergastado em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001424-40.2020.8.05.0106, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram, como Apelante, Ivonei Anunciação da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo-se o
decisio
vergastado em todos os seus termos
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.